Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751699-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MISTRAL EVENTOS LTDA, STENIO MARQUES DO NASCIMENTO, CACIA LOURENCO GOMES MARQUES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados/agravados via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) o sistema Sisbajud trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras (Sociedades de Crédito Direto ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas, as denominadas Fintechs, assim como títulos de renda fixa e ações), as quais não eram incluídas no extinto sistema Bacenjud; 2) a última consulta ao sistema Bacenjud foi realizada em 17/04/2018. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a realização de nova consulta via Sisbajud e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 2 anos, havendo lapso temporal razoável para eventual alteração da situação econômica do agravado. Nesse sentido: “(...) 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. (...)” (Acórdão 1244671, 07218434720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros do agravado via Sisbajud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator